Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728392-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 215 D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Maria Roseli Cassano Borella contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão e contradição a serem sanadas. Articula que os referidos vícios estariam centrados nos seguintes fatores: (a) “deixou de se manifestar sobre ponto central e expressamente alegado pela ora embargante: a existência de jurisprudência consolidada do TJDFT no sentido de que a gratuidade de justiça, quando requerida na primeira manifestação processual na fase de cumprimento de sentença, possui efeito retroativo (ex tunc)”; (b) “o pedido de gratuidade de justiça foi realizado na primeira oportunidade da manifestação da executada, contudo, não se aplica o entendimento jurisprudencial que legitima a retroatividade do benefício nesta hipótese, o que configura evidente contradição entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que (i) “seja esclarecida e suprida da omissão quanto à aplicação da jurisprudência do TJDFT sobre a retroatividade da gratuidade de justiça”; (ii) seja reconhecida a contradição. E, não sendo conhecidos os embargos de declaração, “subsidiariamente, o recebimento como agravo interno, para que o colegiado reexamine a questão e dê provimento ao pedido de efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, que a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (omissão e contradição) para efeito do ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [efeitos não retroativos da decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a condenação da ora agravante em custas e honorários sucumbenciais teria sido consignada em sentença prolatada em 22.10.2024 (id 215295231) com trânsito em julgado em 21.11.2024 (id 2182589450); (b) em 22.5.2025, a devedora, na fase de cumprimento de sentença, teria apresentado impugnação à penhora (id 236812202); (c) em 23.5.2025, teria apresentado pedido de gratuidade de justiça (id 236887198); (d) em 05.6.2025, teria sido rejeitada a impugnação à penhora e indeferido o pedido de gratuidade de justiça (id 238017839); (e) em 05.7.2025, em sede de aclaratórios teria sido concedido os benefícios da gratuidade de justiça a parte devedora (id 241224342). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão impugnada estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, dado que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apresenta efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao pedido/concessão. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. Requisitos caracterizadores da posse. AUSÊNCIA. Reconvenção. Comunicação de crime. Exercício regular de direito. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. 1. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o autor reconvindo não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.1.1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, possui efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 2. A teor do disposto no art. 561, do CPC, incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ônus dos quais o autor reconvindo não se desincumbiu. 3. Cediço que a comunicação à autoridade policial de crime com a consequente instauração de ação penal não caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito. 4. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 2013962, 0715158-45.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame. 1.Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que indeferiu aos Executados a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. II. Questão em discussão. 2. A concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos. III. Razões de decidir. 3.1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e jamais possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada. 3.2. O deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. No caso concreto, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados em sentença com trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão Agravada reformada para deferir a gratuidade de justiça aos Executados, sem efeitos retroativos. Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e não possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0 718184-09, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.22.08.2024 e AGI 0703402-42, Rel. Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024. (Acórdão 2013888, 0709265-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que a decisão impugnada está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, dado que, a despeito da possibilidade de a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ser deferida a qualquer tempo, apresenta efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao pedido/concessão. No ponto, o pedido de gratuidade teria sido formalizado em 23.5.2025 (segunda manifestação nos autos - id 236887198) e a condenação em honorários advocatícios teria sido consignada em sentença com trânsito em julgado em 21.11.2024 (id 2182589450), razão pela qual os efeitos não retroagem a ponto de afastar a exigibilidade de encargos processuais anteriores ao pedido/concessão do benefício. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Em razão do não acolhimento dos aclaratórios, tem-se por prejudicado o pedido subsidiário de recebimento do recurso como agravo interno. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator